Tribunal: TJBA
Processo: 8005020-52.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005020-52.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: EDERSON RIBEIRO ALVES

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OSCILAÇÕES E QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidor contra concessionária de energia elétrica, em razão de oscilações e quedas reiteradas no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a regularização do serviço e fixar indenização moral no valor de R$ 5.000,00. A parte ré apelou sustentando ausência de falha, inexistência de dano moral e desproporcionalidade do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) a existência de dano moral indenizável decorrente dessa falha; e (iii) a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, prestado de forma instável e ineficiente por período prolongado, apesar das reiteradas reclamações do consumidor.

4. O serviço público de energia elétrica é essencial à vida moderna e sua interrupção reiterada compromete a dignidade do consumidor, ensejando reparação moral.

5. A perda do tempo útil despendido em tentativas infrutíferas de resolução administrativa agrava a responsabilidade da ré.

6. Não foram apresentados elementos probatórios que infirmem os fundamentos da sentença, razão pela qual se mantém o reconhecimento da falha e do dever de indenizar.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese: “1. A falha na prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, com interrupções constantes não justificadas, configura dano moral indenizável. 2. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano, à omissão da ré e à função pedagógica da sanção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Recurso Inominado nº 0003615-85.2023.8.05.0063, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, 1ª Turma Recursal, j. 24/04/2024; TJBA, Recurso Inominado nº 0157095-46.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 17/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.